Tribunal: TJPA
Processo: 0043596-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043596-86.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ROBERTO CAZELA

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DE AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta existência de contradição, omissão e erro material quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pessoal e solidária por dívida assumida em contrato firmado também em nome de pessoa jurídica, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada atuação exclusiva do embargante como procurador da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer simultaneamente representação da empresa e responsabilidade pessoal do signatário; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese de que o recorrente teria assinado apenas como procurador, concluindo, com base nos documentos contratuais, que também subscreveu os instrumentos como devedor solidário e garantidor pessoal.

5.

Não há contradição interna quando o julgado reconhece a representação da pessoa jurídica no negócio principal e, paralelamente, afirma a assunção de obrigação autônoma pelo signatário na qualidade de avalista ou devedor solidário.

6.

A alegação de erro material fundada em discordância quanto à interpretação dos documentos não configura vício material, mas inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado.

7.

Pretensão voltada à modificação do resultado, sem demonstração de vício integrativo, revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese central suscitada pela parte.

3.

O reconhecimento simultâneo de representação societária e garantia pessoal assumida no mesmo instrumento não caracteriza contradição lógica.

4.

A irresignação contra a interpretação da prova não autoriza rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 6º; CC, arts. 186, 188, I, 897 a 900 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 12/05/2026 a 19/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Márcio Roberto Cazela
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE CAMBIÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da dívida e de reparação moral, revogou tutela antecipada e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta que firmou contrato apenas na condição de procurador da pessoa jurídica contratante, impugnando a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída e a consequente inscrição de seu nome em cadastro restritivo pelo inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante assumiu obrigação pessoal como avalista/devedor solidário nos contratos firmados com a instituição financeira, não obstante alegue ter atuado apenas como mandatário da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento da obrigação, configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aval constitui garantia cambiária autônoma, regida pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração, equiparando o avalista ao devedor indicado, com responsabilidade própria e independente, nos termos dos arts. 897 a 900 do Código Civil.

4. A assinatura aposta como avalista ou devedor solidário gera vínculo obrigacional pessoal, distinto da atuação representativa exercida em nome da pessoa jurídica, ainda que o signatário também atue como mandatário no negócio principal.

5. Os documentos contratuais demonstram que o apelante subscreveu os instrumentos não apenas em nome da emitente, mas também como devedor solidário, inexistindo prova de vício de consentimento apto a afastar a literalidade e a eficácia da declaração de vontade.

6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas de que assinou exclusivamente como procurador quando os instrumentos indicam expressamente a assunção de garantia pessoal.

7. Reconhecida a condição de garantidor solidário e verificado o inadimplemento da obrigação, é legítima a cobrança do coobrigado e a adoção de meios extrajudiciais de tutela do crédito, inclusive a inscrição em cadastros restritivos.

8. A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida existente, vencida e exigível, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

9. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo inaplicável a presunção de dano moral
in re ipsa
quando a negativação decorre de dívida válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O avalista ou devedor solidário assume obrigação autônoma e pessoal, não se confundindo sua responsabilidade com eventual atuação como mandatário da pessoa jurídica contratante.

2. A inscrição do nome do avalista em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida válida, vencida e exigível, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, 897 a 900 e 927; CPC, arts. 373, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003138-66.2014.8.16.0194, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 20ª Câmara Cível, j. 29.11.2024, pub. 03.12.2024.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), alegando a existência de vícios de contradição, omissão e erro material no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de procuração outorgada pela pessoa jurídica e, simultaneamente, imputar-lhe responsabilidade pessoal e solidária pelo débito discutido, sem demonstrar, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que autorizariam tal conclusão.

Aduz, ainda, que houve omissão relevante quanto à análise específica de sua condição de mero procurador, bem como acerca da inexistência de anuência expressa para figurar como avalista ou garantidor da obrigação, circunstâncias que, segundo defende, seriam suficientes para afastar qualquer responsabilização pessoal. Aponta, também, erro material na interpretação dos documentos contratuais juntados aos autos, afirmando que a leitura conferida pelo acórdão à sua assinatura desconsiderou os limites objetivos do mandato e desvirtuou a natureza da representação legal exercida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente esclarecimento e correção do acórdão, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade pessoal ou solidária pelo débito discutido. Postula, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais pertinentes, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id.

35687463).

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Assim, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso em exame, verifica-se que as alegações de omissão suscitadas pela parte embargante não merecem prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos ora reiterados, senão vejamos os trechos que versam explicitamente sobre os alegados pontos omissos:

(...)

Logo, o cerne do inconformismo repousa na tentativa de o apelante dissociar sua assinatura do vínculo obrigacional pessoal, afirmando ter atuado exclusivamente por mandato. Todavia, essa narrativa não prevalece diante da qualificação jurídica do aval, garantia típica dos títulos de crédito, e de seus efeitos obrigacionais.

Com efeito, o aval é ato cambiário por meio do qual terceiro (ou mesmo coobrigado) garante o pagamento do título, assumindo obrigação autônoma e de natureza literal, que se agrega ao título e se rege por seus princípios estruturantes (literalidade, autonomia e abstração).

(...)

Desse modo, prestado o aval, a responsabilidade do avalista não se confunde com a atuação representativa eventualmente exercida na formação do negócio principal. A assinatura como mandatário pode vincular a pessoa jurídica emitente; já a assinatura como avalista — ou como devedor solidário na estrutura do título — cria vínculo pessoal, direto e exigível pelo credor, independentemente de o avalista ter ou não auferido proveito econômico da operação.

No caso concreto, constata-se que o apelante subscreveu os contratos não apenas “pela emitente”, mas também como “devedor solidário”, com cláusula expressa acerca da assunção das obrigações, conforme se extrai do id. 14058434, págs. 14/21 e id. 14058435, págs. 1/4. Em tal contexto, a alegação de que haveria “erro” na inserção de seu nome como garantidor, sem demonstração robusta de vício de consentimento, não é suficiente para infirmar a literalidade do título e o conteúdo objetivo da declaração de vontade documentada.

Impõe-se, destarte, a regra de distribuição do ônus probatório, segundo ao qual incumbia ao autor/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a inexistência de vínculo obrigacional pessoal, a nulidade do aval/solidariedade ou eventual defeito que invalide da manifestação volitiva, nos termos do art. 373 do CPC. Não bastam assertivas genéricas de que assinou “apenas como procurador” quando o documento revela assinatura em campo/qualificação de garantidor, sobretudo em ambiente negocial que, por sua própria natureza, exige formalização expressa das garantias.

Sendo assim, reconhecida a condição de garantidor solidário (avalista/devedor solidário), a consequência jurídica é direta, uma vez constatando-se o inadimplemento da obrigação representada no título, é legítima a cobrança do coobrigado e, em persistindo a mora, é regular a adoção dos meios extrajudiciais lícitos de tutela do crédito, inclusive a inscrição em cadastros restritivos.

Também não procede a alegação de contradição. O acórdão não incorre em conflito lógico interno, pois reconhece a atuação do embargante como representante da pessoa jurídica no negócio principal, mas, com base na literalidade dos documentos contratuais, conclui que ele também subscreveu os instrumentos na condição de devedor solidário, assumindo obrigação autônoma. Conforme expressamente consignado, “os documentos contratuais demonstram que o apelante subscreveu os instrumentos não apenas em nome da emitente, mas também como devedor solidário, inexistindo prova de vício de consentimento apto a afastar a literalidade e a eficácia da declaração de vontade”. Não há, assim, contradição, mas sim conclusão jurídica desfavorável à pretensão recursal, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A pretensão do embargante, em verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e, ainda, ampliar o debate com fundamentos não oportunamente suscitados, o que não se admite nesta via recursal.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme reiterada orientação do STJ.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consigno que a controvérsia foi decidida com fundamento direto e determinante nos arts. 897, 898, 899 e 900 do CC, que disciplinam o aval como garantia cambiária autônoma e a responsabilidade pessoal do avalista, bem como nos arts. 186 e 188, inciso I, do mesmo diploma, para afastar a ilicitude da conduta da instituição financeira diante do exercício regular do direito de crédito. A decisão também se amparou no art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, e no artigo 1.022 do CPC, para delimitar o cabimento dos embargos de declaração, concluindo-se pela inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, não havendo violação a tais dispositivos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026